Tribunal: TJMT
Processo: 1031239-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031239-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), N. S. H. D. A. - CPF: 113.513.771-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), JEAN FABRICIO DE ANDRADE - CPF: 032.132.221-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO TRATAMENTO DE MENOR COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), possibilitando a continuidade do tratamento multidisciplinar em clínica especializada, sob pena de multa diária. A Agravada alegou bloqueio indevido do plano de saúde, enquanto a Agravante sustentou que o cancelamento decorreu de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, para determinar o restabelecimento do plano de saúde; e

(
ii
) analisar se a suspensão do plano em razão de suposto inadimplemento pode ser considerada abusiva, considerando a condição clínica do menor beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O deferimento da tutela de urgência observa os requisitos legais do art. 300 do CPC, demonstrando probabilidade do direito e perigo de dano iminente, dada a necessidade de continuidade do tratamento terapêutico do menor diagnosticado com TEA.

A suspensão do plano de saúde durante o tratamento contínuo de um menor é considerada abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e do direito à saúde (CF, art. 6º).

A documentação apresentada na origem evidencia que as mensalidades estavam sendo descontadas regularmente da folha de pagamento do genitor do menor, afastando a alegação de inadimplemento.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a resilição unilateral de plano de saúde é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.624.322/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01/06/2020).

A irreversibilidade da medida liminar não está configurada, pois, caso julgado improcedente o pedido, a operadora de saúde poderá buscar o ressarcimento pelos meios legais cabíveis.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma a abusividade da interrupção de planos de saúde em casos de pacientes com tratamento contínuo, especialmente menores diagnosticados com TEA, considerando o princípio da proteção integral e a vulnerabilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de plano de saúde que inviabiliza tratamento médico contínuo e essencial para menor diagnosticado com TEA é abusiva e deve ser afastada, prevalecendo os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e do direito à saúde.

A tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos de comprovada necessidade terapêutica contínua.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III,
arts
. 5º e 6º; CPC/2015, art. 300; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.624.322/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01/06/2020; TJMT, AI n. 1015689-84.2023.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/02/2024; TJMT, AI n. 1014537-64.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela

n.º 1013294-62.2024.8.11.0040
ajuizada por N. S. H. A., menor impúbere, representado pelo seu genitor JEAN FABRICIO DE ANDRADE, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a Agravante,
no prazo de 15 (quinze) dias
, restabeleça/mantenha o tratamento médico anteriormente fornecido ao Agravado na Clínica
Andare
Desenvolvimento Infantil,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao valor da pretensão almejada pela parte requerente por danos morais.

Em síntese, aduz a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO que o Agravado era beneficiário dependente do seu responsável legal, Jean Fabricio de Andrade, no contrato empresarial nº 279412700, firmado junto à empresa HAUT CONSTRUÇÕES METÁLICAS EIRELI, a qual detém a responsabilidade sobre o pagamento das mensalidades, em observância ao disposto nos artigos 8, 19 e 20 da RN n.º 557/2022 ANS.

Afirma que não houve observância das cláusulas contratuais pela parte agravada, pois a contratante não cumpriu com as obrigações referentes aos pagamentos das mensalidades, o que gerou o cancelamento do contrato em 27/08/2024.

Realça que o cancelamento está amparado nos ditames legais e regulatórios, sem qualquer ilegalidade ou ilicitude por parte da Agravante, que não pode ser compelida a restabelecer um plano de saúde quando não pagas as mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não.

Verbera que no contrato que rege a relação entre as partes, existe a limitação para sua vigência quando não adimplidas as parcelas em dia, a qual inclusive sempre foi de conhecimento do Agravado, sendo, portanto, o pagamento em dia algo exigível, cuja consequência é a rescisão do pacto por inadimplência, restando impugnada toda e qualquer fundamentação em sentido contrário, sobretudo no que se refere à alegação de ausência de notificação/comunicação.

Com essas considerações, requer a atribuição de
efeito suspensivo
ao presente Agravo, para que fiquem suspensos todos os efeitos da tutela deferida até ulterior julgamento deste recurso. Ao final, pleiteia a revogação da decisão impugnada considerando o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC.

Preparo devidamente recolhido (ID 250118677).

O efeito suspensivo vindicado foi

indeferid
o

(ID
251264164
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo, conforme certidão acostada ao ID 257824176.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento recursal (ID 258099658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela

n.º 1013294-62.2024.8.11.0040
ajuizada por N. S. H. A., menor impúbere, representado pelo seu genitor JEAN FABRICIO DE ANDRADE
,
em face da
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustentando, em síntese,
que estava realizando tratamento
na clínica “
Andare
d
esenvolvimento infantil” quando recebeu a notícia de que o plano de saúde havia sido bloqueado.

Salientou que
m
esmo após ir presencialmente até a sede da operadora de saúde (protocolo de atendimento n° 353663320240808384950),
o plano
não prestou informações sobre o motivo do bloqueio, violando a boa-fé contratual e o princípio da transparência regido pelo código do consumidor.

Diante disso, pleiteou a concessão da tutela de urgência em primeira instância
para o imediato restabelecimento d
o seu
plano de saúde, considerando a necessidade inadiável do tratamento de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A tutela requerida em sede liminar foi deferida pelo Magistrado de origem nos seguintes termos:

“(...)
In
casu
, a probabilidade do direito e o perigo de
dano

estão alicerçados na assistência de tratamento médico firmado entre as partes, conforme revela a cartão de id.
170393463, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado à parte autora, consoante descrito no Laudo Médico (id. 170393468) e no controle de ficha de presença do requerente ao tratamento indicado (ID. 170393471 e seguintes), haja vista tratar-se de tratamento que requer continuidade, conforme relato médico de id. 170393468.

(...) De rigor, portanto, a concessão da tutela de urgência postulada na inicial.

(...) Com efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a
implementação
de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento jurisdicional prolatado.

Consoante
a
doutrina processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio da atipicidade.

Em outras palavras, quando se trata de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional.

Em hipóteses como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta.

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo.

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa
desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador

(MEDINA, José Miguel Garcia.
Execução Civil. Princípios fundamentais.
São Paulo: RT, 2002, p. 298).

Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente na intimação da requerida para que mantenha ao requerente o tratamento médico anteriormente fornecido na
Clínica
Andare
Desenvolvimento Infantil, onde recebe atendimento com vários profissionais da saúde, psicólogo, terapeutas, fonoaudiólogo, dentre outros
, conforme Laudo
Médico (id. 170393468) e controle de ficha de presença do requerente ao tratamento indicado (id. 170393471 e seguintes),
sob pena
de multa de diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao valor da pretensão almejada pela parte requerente por danos morais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida,
no prazo de 15 (quinze) dias
, restabeleça/mantenha ao requerente o tratamento médico anteriormente fornecido na
Clínica
Andare
Desenvolvimento Infantil, onde recebe atendimento com vários profissionais da saúde, psicólogo, terapeutas, fonoaudiólogo, dentre outros
, conforme Laudo Médico (id. 170393468) e controle de ficha de presença do requerente ao tratamento indicado (id. 170393471 e seguintes),
sob pena de multa de diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao valor da pretensão almejada pela parte requerente por danos morais.
”

Contra essa decisão se insurge
a
Agravante
sustentando, dentre outros argumentos,

que não houve observância das cláusulas contratuais pela parte agravada, pois
o
contratante não cumpriu com as obrigações referentes aos pagamentos das mensalidades, o que gerou o cancelamento do contrato em 27/08/2024.

Ainda,
r
ealç
a
que o cancelamento está amparado nos ditames legais e regulatórios, sem qualquer ilegalidade ou ilicitude por parte da Agravante, que não pode ser compelida a restabelecer um plano de saúde quando não pagas as mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

In
casu
, constata-se que o deferimento da tutela de urgência se deu devido à urgência do pedido, haja vista que o
Agravado
é portador do Transtorno de Espectro Autista, necessitando de terapias contínuas, conforme os
laudos juntados na origem, sendo certo que a ausência do plano de saúde prejudicará o seu tratamento.

Com efeito, o direito ao bem-estar do Agravado, infante portador de Transtorno de Espectro Autista, que necessita de terapias contínuas, deve, sem sombra de dúvidas, sobrepor-se à conveniência daquela operadora de saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, nos termos do inciso I do art. 1º e
caput
dos
arts
. 5º e 6º da Constituição Federal.

Da análise dos documentos colacionados na origem, verifica-se que a mensalidade do Agravante estava sendo mensalmente descontada da folha de pagamento de seu genitor, razão pela qual deve ser dada continuidade ao tratamento, devendo prevalecer os interesses do infante diagnosticado com TEA, visto que
a interrupção pode ocasionar piora no seu quadro clínico, bem como no seu desenvolvimento
.

Nesse contexto, o STJ já decidiu que
“(...) A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. (...)
“(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.624.322/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020,
DJe
de 04/06/2020.)

Ademais, tem-se que no caso em apreço também não há a irreversibilidade da medida,
pois
, sendo julgado improcedente o processo, a operadora de saúde ré, ora Agravante, poderá cobrar eventual crédito pelos meios legais próprios.

Em hipóteses semelhantes ao presente caso, este E. Tribunal de Justiça apresentou o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE (MODALIDADE EMPRESARIAL COLETIVO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESCISÃO IMOTIVADA –
DISCUSSÃO ACERCA DE INTIMAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO PLANO – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS PELA PARTE CONSUMIDORA – PACIENTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (DIAGNOSTICADA COM AUTISMO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PLANO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão recorrida, quando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, proibindo-se a suspensão do plano de saúde, ainda que possível
a
rescisão contratual de maneira imotivada quanto ao plano de saúde (modalidade coletivo empresarial), eis que se trata de paciente em tratamento (diagnosticado com autismo) – revelando-se abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor a interrupção do tratamento, mantido pela relação contratual em discussão, salientando-se que a interrupção afronta aos princípios da
boa fé
e da dignidade da pessoa humana.
”
(N.U 1015689-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024) (
g.n
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO) - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO MANTIDO – LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea" (
REsp
1.553.013/SP). Todavia, no caso,
ausente provas
da rescisão unilateral do contrato coletivo, que deve ser discutida na ação de origem, a continuidade do tratamento da menor deve ser mantida.

Não havendo limitação das
astreintes
fixadas, dá-se parcial provimento ao recurso para limitá-las
a
30 dias.”
(N.U 1014537-
64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024) (
g.n
)

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED
NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
incólume
a
r.
decisão
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025